Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021422-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY - CPF: 496.194.381-91 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIDIL NUNES DE MOURA - CPF: 128.350.301-82 (AGRAVANTE), BENEDITO MARIO DA SILVA - CPF: 107.025.801-63 (AGRAVANTE), HILDO RODRIGUES MATOS - CPF: 081.059.951-15 (AGRAVANTE), EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA - CPF: 141.204.531-20 (AGRAVANTE), LUCIENE SOARES SIQUEIRA - CPF: 361.758.201-00 (AGRAVANTE), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 027.895.821-49 (AGRAVANTE), MARIA HELENA VAZ - CPF: 181.234.141-53 (AGRAVANTE), ELZA XAVIER PIRES - CPF: 176.190.681-04 (AGRAVANTE), ARMANDO SUSSIA ROSA - CPF: 487.018.821-04 (AGRAVANTE), ELIZETHE ROSA DE CASTILHO - CPF: 081.094.431-68 (AGRAVANTE), LUCENY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 481.919.221-34 (AGRAVANTE), MARIA ERCY DA SILVA - CPF: 207.086.611-49 (AGRAVANTE), JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (AGRAVANTE), ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 176.188.601-06 (AGRAVANTE), ESMAEL GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 241.325.861-20 (AGRAVANTE), NAIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 432.709.301-78 (AGRAVANTE), ROSE MARIE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 545.191.871-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BELMIRO GARCIA - CPF: 061.855.501-30 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM INTEGRALIZAR A LIDE - JULGAMENTO DO RE N.° 827.996/PR (TEMA N.° 1.011) – REPERCUSSÃO GERAL –– PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de elementar conhecimento que a competência da Justiça Federal é absoluta, por este motivo, trata-se de matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer momento, não se sujeitando à preclusão.

No julgamento do RE n.° 827.996/PR (TEMA 1011), sob Regime de Repercussão Geral, o STF pacificou o entendimento no sentido de que é competência da Justiça Federal o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento da demanda à Justiça Federal a partir do momento em que a Caixa Econômica Federal de forma espontânea ou provocada sinalizar interesse em integrar à lide.

Considerando o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a lide, escorreita a decisão invectivada que determinou a remessa do feito à Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021422-02.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY e outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Ação Responsabilidade Obrigacional
n.° 0052538-27.2015.8.11.0041 ajuizada em face da
CAIXA SEGURADORA S.A.,
reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Inconformados, os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é a Justiça Comum Estadual.

Afirmam que há preclusão acerca da competência para o processamento da ação principal, uma vez que o tema já foi objeto de análise nos autos do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000, no qual fora confirmada a competência da Justiça Comum, ante a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal para integrar a lide.

Assentam que a decisão vergastada afronta o que dispõe o art. 505 do CPC, o qual disciplina que
nenhum Juiz decidirá novamente as questões já enfrentadas, relativas à mesma lide
.

Por derradeiro, asseveram que a decisão acarretará prejuízos irremediáveis, eis que se trata de matéria já esgotada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso com a manutenção da competência da Justiça Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 111191980).

Os Agravados apresentaram as contrarrazões ao ID. 116159488.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação de Responsabilidade Obrigacional em face da
Caixa Seguradora S/A
com o objetivo de serem indenizados pelos danos físicos nos imóveis vinculados à Apólice Pública (ramo 66) do Sistema de Financiamento de Habitação.

Em 04/10/2021 (ID. 66821486 - ação principal), o Juiz de primeiro grau declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal com base no julgamento do RE n.° 827.996/PR (TEMA 1011), em regime de Repercussão Geral.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente recurso a fim de manter a competência da Justiça Estadual.

Feita a necessária contextualização dos fatos, registro que a preliminar de ocorrência da preclusão arguida pelos Agravantes se confunde com o próprio mérito e com ele será apreciada.

Os Agravantes afirmam que há preclusão acerca da competência para o processamento da ação principal, uma vez que o tema já foi objeto de análise nos autos do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000, no qual, segundo os Agravantes, fora confirmada a competência da Justiça Comum, ante a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal para integralizar a lide.

Com efeito, verifica-se que, de fato, a competência da Justiça Federal foi objeto do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000; contudo, o recurso sequer foi conhecido.

É de elementar conhecimento que a competência da Justiça Federal é absoluta, por este motivo, trata-se de matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer momento, não se sujeitando à preclusão, caindo por terra
o argumento utilizado nas razões recursais.

Se não bastasse isso, a competência da Justiça Federal para processar e julgar processos em que se discute a cobrança de seguros vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
em 26/06/2020, no RE n.° 827.996/PR (TEMA 1011), sob rito dos Recursos Repetitivos
, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

“
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
.”

Da análise acurada dos autos, observa-se que a pretensão indenizatória dos Agravantes se encontra fundada nas coberturas previstas na Apólice do seguro habitacional do SFH – ramo 66 (apólice pública).

Convém registrar que a Ação de Responsabilidade Obrigacional foi ajuizada em 2015, ou seja, após 26/11/2010; logo, o caso se amolda ao “item 2” do julgamento paradigma.

Além disso, nota-se que a Caixa Econômica Federal manifestou interesse em integrar a lide.

Estabelecidas tais premissas, dessume-se que a situação sob exame se enquadra no entendimento firmado pelo STF no Tema 1011, sob regime de Repercussão Geral, motivo pelo qual é de rigor o deslocamento da demanda à Justiça Federal.

De conseguinte, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, tampouco o perigo de dano ao resultado útil do processo, tornando imperiosa a manutenção da decisão objurgada, a fim de se adequar ao precedente jurisprudencial, que é de observância obrigatória.

A propósito do assunto:

PROCESSO CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO E. STF (TEMA 1011) – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. Levando em conta os marcos temporais balizados pelo STF (Tema 1011) e considerando o fato de que a Caixa Econômica Federal ingressou nos autos acusando seu interesse na lide, em virtude da natureza pública do seguro habitacional sobre o qual versa o litígio, forçoso concluir pela nulidade da r. sentença recorrida, em razão da competência absoluta da Justiça Federal. Recurso conhecido para, de ofício, proclamar a nulidade da r. sentença recorrida e determinar a remessa dos autos a Justiça Federal.
(TJ-SP – AI: 100284592201982660431, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 03/02/2022, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DA SEGURADORA EXECUTADA – PROCESSO JÁ EM TRÂMITE QUANDO DA EDIÇÃO DA MP 513/2010, TODAVIA SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA – SUCESSIVOS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO DURANTE TODAS AS FASES DE SUA TRAMITAÇÃO – SITUAÇÃO QUE DEFLAGRA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 827.996 – TEMA 1011 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE DEFLAGRA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC – AI: 50262613920218240000, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 21/09/2021).

Diante do interesse da Caixa Econômica Federal em integralizar a lide, escorreita a decisão invectivada que determinou a remessa do feito à Justiça Federal.

Com dessas considerações, torno sem efeito a decisão liminar que suspendeu a decisão objurgada,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022